Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA QUANTO À INTEGRIDADE MENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apenas se houver dúvida fundada e razoável sobre a integridade psíquica/mental do acusado, o Juízo ordenará, de ofício, ou a requerimento das partes, que seja submetido a exame médico-legal, mediante a instauração de incidente de insanidade mental.

2. Na ausência de dúvida razoável quanto à sanidade psíquica do acusado, tendo em vista que o próprio médico psiquiatra que o atendeu registrou, no relatório e anotações acostadas, que o recorrente não apresentava alterações de senso percepção, exibia pensamento e discurso organizados e concatenados, e estava, na oportunidade, orientado no tempo e espaço, além de não ter aparentado qualquer dificuldade ao ser ouvido na fase administrativa e em Juízo, inexiste motivo para a instauração do incidente de insanidade mental pretendido.

3. Recurso desprovido.